Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703273-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento IBRANCE 125mg. Astreintes em valor razoável e proporcional não comportam redução. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, §1o, inciso I, do CPC; e 884 do Código Civil, sustentando que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação tem valor desproporcional, devendo ser reduzida. Aponta a ocorrência de enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante da complementação devida (ID 43691978), embora intimado para sanar o vício (ID 43294518). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. AGRA VO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, o recorrente, no ato da interposição do recurso especial, deve comprovar o recolhimento do porte remessa e retorno e das custas judicias, bem como dos valores exigidos pelo Tribunal de origem. 2. Caso haja recolhimento de forma insuficiente, aplica-se o disposto no artigo 1.007, §2o do CPC, o qual permite que a parte seja intimada para a complementação do preparo no prazo de 5 dias. 3. No caso dos autos, o preparo foi recolhido a menor, sendo deferida a abertura de prazo para sua complementação, deixando a parte transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 4. Mostra-se deserto o recurso especial, o que atrai a incidência do Enunciado no 187 da Súmula desta Corte, in verbis: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. " 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.340/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Primeiramente, quanto ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). De igual modo, no tocante ao apontado malferimento dos artigos 537, §1o, inciso I, do CPC; e 884 do Código Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010